Tribunal: TJPA
Processo: 0051129-33.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051129-33.2012.8.14.0301

APELANTE: IVYNA PINHEIRO DIAS, FERNANDA CASTRO LOIOLA, IRNA PINHEIRO DIAS, FERNANDO LOIOLA DIAS

APELADO: PAULO PIMENTEL DE ASSUMPCAO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO DE MEDICO, HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DE PLANO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por companheira e filhas de paciente falecido após cirurgia de gastrectomia, buscando a responsabilização do médico, do hospital e do plano de saúde por suposto erro médico e falhas no atendimento. Sentença julgou improcedentes os pedidos, amparada em perícia que afastou culpa médica e falha nos serviços.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais; (ii) saber se restou configurada responsabilidade civil do médico, do hospital e do plano de saúde pelo óbito do paciente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias (CPC, art. 370).

4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva (CDC, art. 14, § 4º), exigindo comprovação de culpa. O laudo pericial concluiu pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia do cirurgião, esclarecendo que o óbito decorreu de complicações respiratórias típicas do pós-operatório de gastrectomia, sem nexo com a conduta médica.

5. A responsabilidade do hospital e do plano de saúde, em regra objetiva (CDC, art. 14, caput), não se verifica no caso, pois não houve prova de falha no serviço. O fornecimento do grampeador circular ocorreu em tempo hábil, a exigência de caução não gerou atraso nem prejuízo, e não restou demonstrada demora na autorização da cirurgia.

6. Ausente ato ilícito, erro médico, falha nos serviços ou nexo causal entre as condutas imputadas e o óbito, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de produção de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e depende da comprovação de culpa, inexistente no caso. 3. A responsabilidade objetiva do hospital e do plano de saúde exige demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal, igualmente não verificados."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial no Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDA CASTRO LOIOLA F. L. D. (representado por Fernanda Castro Loiola), IRNA PINHEIRO DIAS e IVYNA PINHEIRO DIAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Paulo Pimentel de Assumpção, Unimed Belém - Cooperativa de Trabalho Médico e Hospital Nossa Senhora de Guadalupe.

Os apelantes, companheira e filhos do falecido José Correa Dias Junior, ajuizaram a ação alegando a ocorrência de erro médico e falha na prestação de serviços que levaram ao óbito do paciente em 26/11/2009, após a realização de uma cirurgia de gastrectomia. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a perícia médica afastou a ocorrência de conduta culposa do médico e que não houve prova de falha na prestação de serviço pelo hospital e pela operadora de plano de saúde.

Em suas razões recursais, os apelantes argumentam, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas documentais. No mérito, insistem na ocorrência de erro médico e falha na prestação de serviços por parte dos apelados, requerendo a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. VOTO.

VOTO

VOTO.

Aguardando inclusão em pauta no Plenário Virtual.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento do pedido de juntada da cópia do contrato do plano de saúde, da autorização de internação e da agenda de procedimentos cirúrgicos do hospital impediu a comprovação de suas alegações.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370). O indeferimento de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa.

No caso em tela, a decisão que indeferiu a produção das provas foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Seguem julgados jurisprudenciais acerca da matéria:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)."

destaquei

“Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a previsão dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências indispensáveis à instrução para formação de seu livre convencimento motivado.
2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme o artigo 12, VI, da Lei nº 9.658/98, é possível o reembolso de despesas em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços contratados, referenciados ou credenciados pelas operadoras de saúde. 5. A operadora do plano de saúde negou ao consumidor o ressarcimento das despesas com o pagamento de honorários da equipe médica, apesar de ter autorizado os materiais necessários ao procedimento, de maneira que o consumidor tem o direito ao reembolso. 6. O ressarcimento ao consumidor deve ser integral, uma vez que restou caracterizada a insuficiência de profissional credenciado apto à realização da cirurgia. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.

(TJ-DF 0746148-87.2022.8 .07.0001 1781917, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/11/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/11/2023).”

destaquei

Rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil dos apelados pelo óbito do Sr. José Correa Dias Junior. Os apelantes imputam ao médico, ao hospital e ao plano de saúde uma série de falhas que, em conjunto, teriam levado ao resultado fatal.

A sentença recorrida, baseando-se extensivamente no laudo pericial, concluiu pela ausência de erro médico e de falha na prestação dos serviços, julgando a ação improcedente. A decisão não merece reparos.

a) Da Responsabilidade do Profissional Médico

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano (CDC, art. 14, § 4º). A obrigação do médico, via de regra, é de meio, e não de resultado, comprometendo-se o profissional a empregar a melhor técnica e diligência disponíveis para o tratamento do paciente, sem, contudo, garantir a cura.

Os apelantes alegam que o médico falhou no dever de informação, não esclarecendo os riscos da cirurgia e a possibilidade de conversão de uma gastrectomia parcial para total. Afirmam, ainda, que houve negligência na falta de solicitação prévia do "grampeador circular", instrumento que se fez necessário durante o procedimento.

As alegações são refutadas pelo conjunto probatório. A defesa do médico detalha que o paciente, portador de câncer gástrico, foi amplamente informado sobre a doença e o procedimento cirúrgico, incluindo a possibilidade de alteração da técnica a depender dos achados intraoperatórios. A utilização de um modelo do estômago para as explicações foi confessada pela companheira do falecido em seu depoimento.

Quanto ao grampeador circular, a perícia médica e os documentos dos autos esclarecem que a cirurgia foi inicialmente planejada como uma gastrectomia parcial, para a qual todo o material necessário, incluindo um grampeador linear, estava disponível. A decisão pela gastrectomia total ocorreu no início do procedimento, após a avaliação da real extensão da lesão. Nesse momento, foi solicitado o grampeador circular, que, embora não fosse indispensável (a sutura poderia ser manual), foi utilizado na etapa final da cirurgia, tendo sido entregue em tempo hábil, sem causar prejuízo ao paciente ou atraso relevante no procedimento. O tempo total da cirurgia, de quatro horas e quarenta e cinco minutos, está dentro da média para o procedimento, conforme a literatura médica.

A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que "o cirurgião réu utilizou dos cuidados necessários (sem negligência), sendo diligente na tomada de decisões quanto ao tempo, a técnica e material utilizado na cirurgia do Sr. José Corrêa Dias Junior". Pontuou, ainda,
que o procedimento cirúrgico (gastrectomia total) foi realizado dentro dos parâmetros normais de tempo e técnica e que o óbito do paciente foi causado por septicemia, consequência de uma broncopneumonia por aspiração, que é a complicação mais comum e previsível para este tipo de cirurgia. Outrossim, destacou que, apesar de a infecção ter sido prontamente tratada com antibióticos, o organismo do paciente não respondeu ao tratamento, evoluindo para insuficiência renal e óbito.

Portanto, não há nos autos comprovação de conduta culposa por parte do médico apelado, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. TROMBOEMBOLIA PULMONAR. ÓBITO. LITERATURA MÉDICA ACADÊMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA E SUBJETIVA. LAUDO PERICIAL INDIRETO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. 1. Conquanto em tese subjetiva a do profissional médico autônomo, a responsabilidade civil dos hospitais pelo proceder de seus administrados e médicos assistentes afigura-se objetiva. 2. Na seara do risco inerente à atividade, impende considerar a distinção entre erro médico e insucesso da intervenção cirúrgica, cujas complicações estão previstas na literatura acadêmica. 3. Cumpre à parte autora provar a ilicitude da conduta do profissional da saúde, demonstrando que não agiu com diligência e nem despendeu os cuidados necessários, como seja culposamente imperito e negligente. Na espécie, o conjunto probatório, sobretudo perícia judicial, evidenciou a ausência de nexo causal entre a conduta médica e a causa da morte do paciente, que foi inclusive regularmente assistido durante e após a cirurgia. Infirmada pelo perito a existência de choque séptico, provado o uso de medicação preventiva de tromboembolismo pulmonar, não se o evitou e, ainda que em regra utilizado o fármaco, tem-se como possível o desenvolvimento da anomalia. 4. Ao seu turno, não se logrou provar falha na prestação de serviço hospitalar; o óbito não decorreu de culpa dos médicos assistentes do nosocômio. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5224391-93.2017 .8.09.0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). PERICLES DI MONTEZUMA CASTRO MOURA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROFISSIONAL MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. LAUDO PERICIAL INDIRETO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA CONDUTA DO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. A responsabilidade civil dos hospitais por atos de seus administrados e médicos que integram o corpo clínico é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Com relação especificamente à responsabilidade dos médicos, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que ela está limitada a um dever de desempenho, isto é, há o compromisso de agir com desvelo, empregando a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado.
3. No caso de suposto erro médico, compete a parte autora a prova da conduta ilícita do profissional da saúde, demonstrando que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do contrato, assim é imprescindível uma robusta comprovação da imperícia, negligência ou imprudência da conduta adotada pelo médico. 4. Tendo em vista a complexidade do caso e a necessidade de conhecimento técnico de área específica, houve a determinação de realização de perícia médica, a qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta médica e a causa da morte do filho dos apelantes, de modo que se apresenta escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.
5. Mantido o julgado, ficam inalterados os ônus sucumbenciais, devendo ser majorada a verba honorária recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 52275875420188090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

destaquei

b) Da Responsabilidade do Hospital e do Plano de Saúde

A responsabilidade do hospital e do plano de saúde, na qualidade de fornecedores de serviços, é, em regra, objetiva (CDC, art. 14, caput). Contudo, quando a alegação de falha no serviço está vinculada a um suposto erro médico, a responsabilidade do hospital depende da comprovação de culpa do profissional que atendeu o paciente.

No caso, além da ausência de erro médico, não se verifica falha nos serviços prestados diretamente pelo hospital ou pelo plano de saúde.

Os apelantes imputam ao hospital a exigência ilegal de cheque-caução, a falta do grampeador circular em estoque e a ausência de agendamento da cirurgia. Quanto à Unimed, alegam demora na autorização da cirurgia e negativa de autorização para o uso do grampeador.

A exigência do cheque-caução ocorreu porque, no momento da solicitação do grampeador circular durante a cirurgia (um sábado), a Unimed teria negado a autorização imediata. O hospital, então, solicitou uma garantia para fornecer o material, que foi prontamente providenciado junto a um fornecedor externo. O valor foi integralmente devolvido à família posteriormente. Embora a exigência de caução em situações de emergência seja prática vedada, no caso concreto, a cirurgia era eletiva e a situação não impediu a realização do procedimento nem causou atraso significativo. A própria sentença destaca jurisprudência que considera a prática, em casos não emergenciais, um exercício regular de direito.

A alegação de que o hospital não possuía o grampeador em estoque e que a cirurgia não estava agendada não se sustenta. Como já visto, o material para a cirurgia inicialmente planejada estava disponível. A necessidade do grampeador circular surgiu de uma mudança de técnica intraoperatória, e o hospital o providenciou em tempo hábil. A alegação de falta de agendamento é ilógica, pois toda a equipe médica e a estrutura hospitalar estavam à disposição no dia e hora do procedimento, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROFISSIONAL MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO HOSPITAL E NA CONDUTA DO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR DA AÇÃO. REVOGAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS PELO AUTOR. MAJORAÇÃO. 1. A responsabilidade civil dos hospitais por atos de seus administrados e médicos que integram o corpo clínico é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Com relação especificamente à responsabilidade dos médicos, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que ela está limitada a um dever de desempenho, isto é, há o compromisso de agir com desvelo, empregando a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado. 3. No caso de suposto erro médico, compete a parte autora a prova da conduta ilícita do profissional da saúde, demonstrando que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do contrato. Assim é imprescindível uma robusta comprovação da imperícia, negligência ou imprudência da conduta adotada pelo médico. 4. Não restou demonstrado, nos autos, o nexo de causalidade entre a conduta do médico e do corpo clínico do hospital demandado e o dano vivenciado pelo autor, ou seja, deslocamento de retina, de modo que se apresenta escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. 5. Para que haja a revogação da gratuidade da justiça deferida a uma das partes, é necessária a comprovação, pela parte impugnante, de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não restou cabalmente comprovado no presente caso, devendo ser mantida a benesse concedida ao autor. 6. O pedido de condenação do recorrente adesivo em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, consoante entendimento sumular nº 27 deste Tribunal de Justiça. 7. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ficam inalterados os ônus sucumbenciais, aplicando-se a regra contida no artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO 55802185720228090006, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024).”

Quanto à Unimed, não há prova da alegada demora de três meses para autorizar a cirurgia. O tempo entre o diagnóstico e o procedimento foi justificado pela necessidade de exames preparatórios.

A perícia e os documentos demonstram que o paciente recebeu toda a assistência necessária, com a participação de múltiplos especialistas e a realização de diversos exames e procedimentos no pós-operatório. A sentença corretamente concluiu que não há nos autos "prova de falha na prestação do serviço oferecido pelo hospital ou pela operadora de plano de saúde" a ensejar o pleito indenizatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MORTE DE PACIENTE. LEGITIMIDADE DO PLANO DE SAÚDE. Consoante entendimento sedimentado no C. STJ, o plano de saúde responde solidariamente por eventuais danos causados por profissional ou estabelecimento a ele vinculado. Legitimidade reconhecida. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOSOCÔMIO E DO PLANO DE SAÚDE. É cediço que os hospitais e os planos de saúde, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3º do CDC. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. INOCORRÊNCIA. Assente no caderno probatório, mormente na prova técnica, a inexistência de falha no atendimento hospitalar e de nexo de causalidade entre o falecimento do genitor dos autores e o atendimento a ele prestado, motivo pelo qual não há como se reconhecer o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível Nº 70080320690, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70080320690 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019).”

Assim, ausente a comprovação de ato ilícito, erro médico ou falha na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre as condutas dos apelados e o lamentável óbito do paciente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 16/12/2025